Tribunal: CARF
Processo: 11030.720352/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720352/2014-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.053 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
METASA S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IRRF. OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, regularmente
mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido
submetidos à tributação no ajuste pelos beneficiários dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720352/2014-58
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração do IRRF (v. e-fls. 101/109), por
meio do qual constituiu-se crédito tributário no importe de R$2.396.679,00 (dois milhões,
trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e nove reais), relativos a multa de ofício
cobrada isoladamente por conta da falta de retenção e recolhimento do respectivo tributo e
referentes a fatos geradores ocorridos nos anos calendário de 2009, 2010 e 2011.
O crédito tributário foi lançado haja vista a verificação, por parte da Autoridade
Fiscal, que a Recorrente teria complementado irregularmente a remuneração de seus
administradores, pessoas físicas, por meio da utilização de pessoas jurídicas interpostas.
Segundo a Autoridade Fiscal, tratar-se-ia de um complexo planejamento
tributário, tendo por objetivo principal a não incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores em questão, o que teria ocasionado, também, a falta de retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte devido sobre os rendimentos complementares pagos aos
administradores da empresa, por meio das interpostas pessoas jurídicas.
Conforme consta do Relatório Fiscal de e-fls. 111/118, também foram lavrados
autos de infração relativos às contribuições previdenciárias a cargo da Empresa. Esses autos de
infração, juntamente com os elementos de prova que os embasaram, foram incluídos no processo
administrativo fiscal de no 11030.721464/2013-45. Informa, ainda, o Relatório Fiscal, que os
débitos relativos a esses autos foram parcelados pela Contribuinte.
Abaixo estão relacionados os administradores da companhia que utilizaram
interpostas pessoas jurídicas e a remuneração anual auferida por meio das mesmas. Os valores
foram extraídos da escrituração contábil digital da empresa, obtida no Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, e estão detalhados no Anexo II do referido Relatório Fiscal:

Sobre as diferenças entre o valor do IRRF devido e o que havia sido retido, foi
aplicada a multa isolada correspondente no percentual de 150%, conforme o previsto no art. 9o
da Lei n° 10.426, de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, combinado com o
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e § 1o do mesmo artigo, duplicada por terem sido
constatados fatos que configuraram circunstâncias qualificativas de sonegação. O cálculo da
multa isolada encontra-se detalhado na planilha do Anexo V do Relatório Fiscal.
O lançamento foi fundamentado nos seguintes dispositivos legais: Decreto no
3.000, de 1996 (RIR de 1999), arts. 43, 620, 624, 637 e 717; Lei no 10.426, de 2002, art. 9o c/c
o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e seu § 1o, tendo em vista a falta de retenção e
pagamento do imposto no prazo previsto na legislação.
Irresignada com a exigência, a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls.
195/211, através do qual aponta as seguintes alegações (conforme o Relatório da decisão
recorrida, v. e-fls. 246/248):
Do fato
O auto de infração desconsidera os pagamentos realizados para as pessoas
jurídicas, considerando que se refere a pagamentos de remuneração dos diretores, sobre
os quais deveria ter efetuado retenção e recolhimento do Imposto de Renda, sendo
calculada multa com base nos valores que deveriam ter sido retidos no entendimento da
autoridade fiscal.
Retenção de imposto desnecessária
A impugnante realizou o pagamento pela prestação de serviços das pessoas
jurídicas. Em tais pagamentos, não há que se falar em necessidade de retenção do imposto
pela fonte pagadora, pois se trata de pagamentos pelos serviços prestados por empresas
que prestaram serviços de consultoria, sobre os quais são aplicáveis os artigos 30 da Lei
no 10.833/2003 e 647 do Decreto no 3.000/1999.
Não havendo previsão legal para retenção do imposto da pessoa física por se tratar
de pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, é incabível a manutenção de penalidade pela
falta de retenção de imposto.
Falta de embasamento legal.
A multa foi aplicada com base no art. 9o da Lei no 10.426/2002, alterada pelo art.
16 da Lei no 11.488/2007, que determina aplicável o art. 44 da Lei no 9.430, de 1999. O
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado, inicialmente, pela Medida Provisória 303,
de 2006 que perdeu eficácia. Logo após, a Medida Provisória 351 de 22/01/2007,
convertida na lei no 11.488, de 2007, e que reproduz o mesmo dispositivo da MP 303 que
alterou o referido art. 44, que acarretou o afastamento da multa isolada em caso de falta
de retenção do Imposto de Renda.
O art. 14 da lei no 11.488, de 2007, alterou o art. 44 para eliminar a incidência de
multa isolada sem a exigência do imposto:
Art. 14 da Lei n° 11.488/07:
O art. 44 da Lei n° 9.430/96 passa a vigorar com a seguinte redação,
transformando as alíneas a, b e c do §2° nos incisos I, II e III.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007)
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

I - de 75% (setenta c cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no11.488. de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007)
A Lei no 11.488/07 também alterou a redação do artigo 9o da Lei
10.426/02:
Art. 9o. Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art.. 44 da Lei
n.°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo
ou contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou
recolhimento após o prazo fixado, sem acréscimo de multa moratória,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Na sua nova redação, o art. 9o da Lei no 10.426 de 2002 prevê apenas aplicação de
multa a que se refere o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. A nova redação do art.
44, aplicável ao caso fático, estabelece que a multa será aplicada juntamente com a
cobrança do imposto, o que não ocorre no caso em tela. Portanto não há previsão legal de
exigência de multa isolada para o caso em tela.
É pacífico o entendimento da Receita Federal no sentido de que o IRPF passa a ser
devido pela pessoa física após a entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda, conforme o contido no Parecer Normativo Cosit no 1, de 1999.
Portanto, não exigido o imposto da fonte pagadora, tampouco é exigível a multa
isolada. A exigência da multa sem previsão legal viola o princípio da tipicidade cerrada
que norteia a aplicação das normas de direito tributário, e o art. 112 do CTN que
recomenda a interpretação mais favorável ao acusado.
Inexistência de fraude
Os fundamentos para majorar a multa são baseados nos argumentos lançados em
outro auto de infração e não foram sequer repisados no presente auto. Apenas pelo fato de
que a impugnante realizou parcelamento dos valores do crédito tributário exigido naquele
auto de contribuição previdenciária.
O parcelamento dos valores lançados a título de contribuição previdenciária não
tem o condão de reconhecer as afirmações lançadas no auto de infração. Tanto é que a
própria legislação tributária contempla a figura da repetição de indébito quando recolhido
indevidamente qualquer tributo.
Apenas a subsunção da norma aos fatos dá nascimento à obrigação tributária.
Assim, para a imposição da penalidade pela não retenção do imposto de renda, bem como
a sua qualificação, o auto de infração deve demonstrar quais os elementos que levaram ao
entendimento que a empresa utilizou-se de interpostas pessoas jurídicas para o pagamento
de seus diretores.
Simplesmente mencionar o relatório fiscal de outro processo administrativo, que
foi parcelado pela Impugnante, mas que não guarda qualquer relação com o
reconhecimento das afirmações feitas, não é suficiente para sustentar a lavratura da multa
tampouco sua qualificação.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

A majoração da multa com a caracterização de fraude deve ser devidamente
comprovada nos autos, fundamentada em provas, indícios que demonstrem, comprovem
que o contribuinte agiu com o intuito de fraudar o fisco. O processo administrativo deve
buscar a verdade material, e no caso em tela o auto de infração está baseado em meras
alegações que a impugnante agiu com dolo e buscou fraudar o Fisco utilizando-se de
interpostas pessoas. Contudo não há qualquer prova que consubstancie tal informação.
O presente auto de infração deve ser cancelado por estar exigindo uma multa
isolada, qualificada, por conta de uma fraude que não restou comprovada nos autos.
Multa confiscatória.
A multa isolada majora para o percentual de 150% é exorbitante e não poderia ser
exigida tendo em vista seu caráter confiscatório, o que fere os arts. 5o e 150, IV, da
Constituição Federai de 1988.
Requer que seja cancelado o auto de infração e, conseqüentemente, o crédito
tributário na sua integralidade. Não sendo esse o entendimento, que seja reduzida a multa
para 75%.

A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Ribeirão Preto – DRJ/RPO. A DRJ/RPO prolatou o acórdão no 14-57.965 – 3a Turma, em 23 de
abril de 2015, v. e-fls. 243/252, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. MULTA
ISOLADA.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de
antecipação, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual de beneficiário pessoa física, é exigida da fonte pagadora multa de
ofício isolada.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. Mantém-se a multa por infração
qualificada quando reste inequivocamente comprovada a ocorrência de
fraude.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ainda não satisfeita com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 260/280, através do qual se insurge contra a decisão recorrida adotando os
mesmos fundamentos elencados por ocasião da apresentação da impugnação.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, o auto de infração foi lavrado por conta da falta de
retenção e recolhimento do IRRF incidente sobre rendimentos pagos aos administradores da
Recorrente (pessoas físicas) no período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de
2011. O lançamento objeto deste processo constituiu-se da exigência de multa de ofício isolada
qualificada incidente sobre o imposto não recolhido, nos termos do art. 9° da Lei n° 10.426, de
24 de abril de 2002. Segundo a Autoridade Fiscal, a Recorrente teria complementado
irregularmente a remuneração de seus administradores, pessoas físicas, por meio da utilização de
pessoas jurídicas interpostas, no contexto de um complexo planejamento tributário, tendo por
objetivo principal a não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores em questão, o
que teria ocasionado, também, a falta de retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte
devido sobre os respectivos rendimentos.
No bojo do mesmo procedimento de fiscalização foi lavrado o auto de infração
que deu origem ao processo administrativo fiscal no 11030.721464/2013-45, onde foram exigidas
as contribuições previdenciárias devidas. Segundo consta da informação fornecida pela
Autoridade Fiscal, confirmada pela própria Recorrente, o referido auto de infração foi objeto de
parcelamento por parte da Contribuinte.
Os fatos que levaram a Fiscalização a concluir pela ocorrência de planejamento
tributário tendente a sonegar os tributos lançados em todos os processos instaurados estão
narrados no Relatório Fiscal de e-fls. 119/156, que fazem parte integrante do auto de infração.
Esse Relatório foi lavrado para dar suporte à autuação constante do processo no
11030.721464/2013-45, acima referido.
A Recorrente entende que o lançamento da multa isolada seria indevido pelos
seguintes motivos, abaixo reproduzidos em apertadíssima síntese:
1) Da desnecessidade da retenção haja vista que os pagamentos teriam sido
efetuados para pessoas jurídicas em função de serviços por elas prestados à
Recorrente;
2) Falta de embasamento legal para a exigência, haja vista a alteração legislativa
promovida pela edição da Lei no 11.488/07, oriunda do projeto de conversão
da MP no 351/07, que através do seu art. 14, teria extinguido a multa isolada
de 75% por recolhimento de tributos em atraso sem o acréscimo da multa de
mora, passando a existir apenas a possibilidade da exigência da multa
juntamente com o principal;
3) Inexistência de fraude – os fundamentos para majorar a multa foram baseados
em argumentos lançados em um outro auto de infração, não tendo sido sequer
repisados no presente auto. O simples fato de a Recorrente realizar o
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

parcelamento dos valores do crédito tributário exigido naquele auto de
contribuição previdenciária não teria o condão de reconhecer as afirmações
lançadas neste processo.
Essa matéria é bastante recorrente no âmbito do CARF. Me alinho àqueles que
entendem não haver confusão entre a penalidade estabelecida pelo art. 9o da Lei no
10.426/2002, aplicável à fonte pagadora dos rendimentos, com eventual sanção decorrente
do não recolhimento do Imposto sobre a Renda incidente sobre os rendimentos recebidos, de
responsabilidade do beneficiário dos rendimentos, calcado no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
Consentâneo com este entendimento, é a visão de que o único elo de ligação entre
tais dispositivos é a remissão, pelo art. 9o da Lei no 10.426/2002, ao percentual de 75%
estabelecido pelo art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, para efeito de quantificação da penalidade
aplicável.
Para ilustrar tal entendimento reproduzo excerto do brilhante voto proferido pela
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no acórdão CSRF 9202-003.582, de 03 de março de
2015, que adoto como minhas razões de decidir no ponto:
" (...)
A penalidade em tela foi instituída pela Medida Provisória no 16, de 27/12/2001,
convertida na Lei no 10.426, de 2002, que assim estabelecia, em sua redação original:
“Art.9o. Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a
reter tributo ou contribuição, no caso de falta de retenção ou
recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o acréscimo de
multa
moratória,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de
ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.”
O dispositivo acima não deixa a menor brecha para que se entenda que a
penalidade nele prevista poderia ser exigida de outra forma, que não a isolada.
Com efeito, a penalidade está sendo aplicada à fonte pagadora, que não é a
beneficiária dos rendimentos, portanto resta descartada qualquer possibilidade de
cobrança desta multa juntamente com o imposto, cujo ônus, repita-se, não é da fonte
pagadora, e sim do beneficiário. Confirmando esse entendimento, o parágrafo único
especifica a base de cálculo da multa, que nada mais é que o tributo que deixou de ser
retido ou recolhido.
O art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, tinha a seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I. de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II. cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I. juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II. isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago
após o vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de
mora;
III. isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal
do imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV. isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma
do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente;
V. isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que
não houver sido pago ou recolhido.
(...)”
Como se pode constatar, o art. 44, acima, não trata de multas incidentes
sobre imposto cobrado por meio de responsabilidade tributária de fonte
pagadora, e sim de penalidades que recaem diretamente sobre o imposto exigido
do sujeito passivo, na qualidade de contribuinte, que relativamente ao Imposto de
Renda é o próprio beneficiário dos rendimentos. Nesse passo, nenhuma das
modalidades de exigência elencadas no § 1o se amolda à exigência estabelecida no art.
9o da Lei no 10.426, de 2002, portanto não há que se falar que este último
dispositivo tenha se referido ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para tomar de
empréstimo algo além dos percentuais nele estabelecidos – 75% e 150%. Isso
porque a problemática que envolve as modalidades de exigência das penalidades
constantes do § 1o do art. 44 – vinculadas ao imposto ou exigidas isoladamente – não
se coaduna com a multa por falta de retenção na fonte. Esta, quando exigida,
obviamente será isolada, eis que o principal, ou seja, o imposto, será cobrado não da
fonte pagadora, mas sim, repita-se, do beneficiário dos rendimentos.
Com estas considerações, constata-se que a referência feita pelo art. 9o, da Lei
no 10.426, de 2002, aos incisos I e II, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, está focada
nos incisos I e II do caput, e não nos incisos I e II do § 1o, do contrário estar-se-ia
atribuindo à fonte pagadora o papel de sujeito passivo contribuinte do tributo, e não o
de mera intermediária entre este e o Fisco, responsabilidade esta conferida por lei.
Ora, se os incisos I e II do caput do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, tratam de
penalidades aplicáveis ao sujeito passivo na qualidade de contribuinte, que no caso do
Imposto de Renda é o próprio beneficiário dos rendimentos, e o art. 9o da Lei no
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

10.426, de 2002, trata exclusivamente de multa por descumprimento da obrigação de
reter e recolher o tributo, aplicável à fonte pagadora na qualidade de responsável, o
único elemento passível de empréstimo, do art. 44 para o art. 9o, diz respeito
efetivamente aos percentuais de 75% ou 150%. Com efeito, não existe qualquer
outro liame entre os dois dispositivos legais.
Corroborando este entendimento, a Exposição de Motivos da Medida Provisória
no 16, de 27/12/2001, que foi convertida na Lei no 10.426, de 2002, encaminhada ao
Congresso Nacional, assim esclarece:
“Os arts. 7o a 9o ajustam as penalidades aplicáveis a diversas hipóteses
de descumprimento de obrigações acessórias relativas a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
reduzindo-as ou, no caso do art. 9o, instituindo nova hipótese de
incidência, preenchendo lacuna da legislação anterior.” (grifos nossos)
O texto acima não deixa dúvidas, no sentido de que o art. 9o, da Lei no 10.426,
de 2002, trata unicamente de multa por descumprimento de obrigação acessória
pela fonte pagadora, portanto descarta-se a sua exigência juntamente com o
respectivo imposto, cujo ônus é do beneficiário dos rendimentos. Ademais, fica
patente que se trata de nova hipótese de incidência, o que também a desvincula
definitivamente das hipóteses de incidência elencadas no § 1o, do art. 44, da Lei no
9.430, de 1996, eis que estas já existiam no ordenamento jurídico muito antes do
advento da Medida Provisória no 16, de 2001.” (grifei)
Resta claro do voto acima transcrito que a multa definida no art. 9o da Lei no
10.426/2002 é, por definição, aplicada de forma isolada, pois trata-se de punição pelo
descumprimento de obrigação acessória legalmente fixada. Portanto, sua única relação com o
disposto no art. 44 da Lei no 9.430/1996, seja na redação anterior, seja na atual, é o "empréstimo"
dos percentuais ali estabelecidos: 75% e 150% (este último cabível caso a falta de
retenção/recolhimento tenha se dado com uso de sonegação, fraude ou conluio definidos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964).
Necessário se faz remissão, também, ao Parecer Normativo COSIT no 1/2002,
mencionado tanto na decisão recorrida quanto pela própria Contribuinte no recurso voluntário.
Referida norma, igualmente conclui não haver confusão entre a multa prevista no art. 9o da Lei
no 10.426/2002 e aquelas tipificadas no art. 44 da Lei no 9.430/96. Vejam excerto extraído do
Parecer:
"Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso
este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
15. Verificada, antes do prazo para entrega da declaração de ajuste anual, no
caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, a não-retenção ou recolhimento do imposto, ou
recolhimento do imposto após o prazo sem o acréscimo devido, fica a fonte
pagadora, conforme o caso, sujeita ao pagamento do imposto, dos juros de mora
e da multa de ofício estabelecida nos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996 (art. 957 do RIR/1999), conforme previsto no art. 9o da Lei
no 10.426, de 24 de abril de 2002, verbis:
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de
2002, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de
ofício e os juros de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a
multa de ofício e os juros de mora." (grifei)
O Parecer Normativo é claro ao dispor que no caso da falta de retenção do
imposto, quando detectada pelo Fisco após a data do encerramento do período de apuração em
que o rendimento deveria ter sido tributado, podem ser exigidos da fonte pagadora (responsável)
a multa de ofício e juros de mora isolados (previstos no art. 43 da Lei no 9.430/1996) e, do
beneficiário do pagamento (contribuinte), o imposto e os respectivos multa de ofício e juros de
mora.
Assim, a multa de ofício proporcional (prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996) e
os juros de mora incidentes sobre o imposto podem vir a ser cobrados do Contribuinte, caso este
não ofereça os rendimentos à tributação de forma tempestiva. Ainda, da fonte pagadora, pode vir
a ser cobrada a multa pelo descumprimento da obrigação acessória de reter e recolher o imposto
de renda, além dos juros de mora isolados. O Parecer Normativo menciona a multa aplicada à
fonte pagadora como "multa de ofício", mas na realidade quer se referir à multa isolada
estabelecida no art. 9o da Lei no 10.426/2002, tanto que, em seu item 15, esclarece: "multa de
ofício estabelecida nos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art.
957 do RIR/1999), conforme previsto no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002".
A Recorrente entende que o lançamento da multa isolada seria indevido haja vista
a alteração legislativa promovida pela edição da Lei no 11.488/07, oriunda do projeto de
conversão da MP no 351/07, que através do seu art. 14, teria extinguido a multa isolada de 75%
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

por recolhimento de tributos em atraso sem o acréscimo da multa de mora, passando a existir
apenas a possibilidade da exigência da multa juntamente com o principal.
Assim, a multa isolada teria deixado de ter fundamento legal em casos como o
presente, uma vez que, segundo a Recorrente, as únicas hipóteses que poderiam autorizar o
lançamento da pretendida multa seriam os casos previstos no inciso II do art. 44 da Lei no
9.430/96, os quais não guardariam relação alguma com o caso em tela.
Em relação à alegação de que a multa aplicada isoladamente teria deixado de ter
fundamento legal a partir da edição da MP no 351/07, posteriormente convertida na Lei no
11.488/07, me socorro do mesmo acórdão CSRF no 9202-003.582, da lavra da Conselheira
Maria Helena Cotta Cardoso, cujo excerto reproduzo abaixo e adoto como minhas razões de
decidir:
"Com a edição da Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei
no 11.488, de 15/06/2007, foi alterado o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, dentre outras
finalidades, para extinguir a multa de ofício incidente sobre o pagamento de tributo ou
contribuição fora do prazo, desacompanhado de multa de mora. Dito dispositivo legal
passou a ter a seguinte redação:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II. de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
(...)”
Assim, o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, foi reformulado, mantendo-se a
aplicação das multas de ofício vinculadas ao tributo, nos percentuais de 75% e 150%,
a primeira mantida no inciso I, do caput, e a segunda não mais abrigada no inciso II,
do caput, mas sim no inciso I, do §1o. O inciso II, do caput, que anteriormente
continha a multa no percentual de 150%, passou a prever a multa isolada, no
percentual de 50%, nos casos de falta de pagamento do carnê-leão e de falta de
pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
devido por estimativa (alíneas “a” e “b”). Quanto à multa isolada pelo pagamento
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

de tributo ou contribuição fora do prazo sem o acréscimo de multa de mora, esta
foi extinta.
Observe-se que a extinção da multa isolada acima destacada, levada a cabo
pela nova redação do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Lei no
11.488, de 2007, não tem qualquer reflexo nas multas do art. 9o, da Lei no 10.426,
de 2002, eis que, conforme já patenteado no presente voto, os dois dispositivos legais
tratam de penalidades distintas, o primeiro disciplinando as exigências em face do
sujeito passivo contribuinte, que no caso do Imposto de Renda é o beneficiário dos
rendimentos, e o segundo regulamentando a incidência pelo descumprimento de
obrigação de retenção e recolhimento do tributo pela fonte pagadora, na qualidade de
responsável. Como ficou assentado, a conexão entre os dois dispositivos diz respeito
unicamente aos percentuais de 75% e 150%.
Tanto é assim que o art. 9o teve de sofrer também um ajuste, em função da
realocação da multa de 150% (do caput para o §1o). Ademais, também havia neste
dispositivo a previsão de aplicação de multa de ofício à fonte pagadora, pelo
recolhimento em atraso do Imposto de Renda Retido na Fonte, sem o acréscimo da
multa de mora. Assim, na mesma linha da exclusão levada a cabo na nova redação do
art. 44, esta penalidade teria de ser excluída do art. 9o, já que não haveria sentido em
permanecer no ordenamento jurídico apenas para apenar a fonte pagadora. Confira-se
a alteração do art. 9o, promovida pela mesma Lei no 11.488, de 2007:
“Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu §1o,
quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou
contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de
ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.”
Ora, se a multa pela falta de retenção e recolhimento na fonte houvesse sido
efetivamente extinta, não haveria qualquer razão para que se alterasse o art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, como foi feito acima. A alteração visa claramente adaptar
esse dispositivo à nova topografia do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, o que de forma
alguma sinaliza que dita penalidade teria sido extinta. Além disso, repita-se que a nova
redação visou excluir a exigência de multa de ofício pelo recolhimento, pela fonte
pagadora, do IRRF fora do prazo sem multa de mora, tal como ocorrera com
penalidade semelhante, que antes também era imposta ao beneficiário do rendimento,
relativamente ao recolhimento do principal. Assim, igualou-se a exoneração desta
penalidade, tanto em face do sujeito passivo contribuinte da obrigação principal, como
perante a fonte pagadora, na qualidade de responsável pela obrigação de reter e
recolher o tributo.
(...)
Além de todas as razões que conduzem à conclusão de que não ocorreu a
alegada extinção da multa de ofício pela falta de retenção ou recolhimento do IRRF,
destaca-se o fato de que a adoção de tal tese equivaleria a admitir-se a instituição de
uma obrigação – retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora – sem o
estabelecimento de sanção, o que seria inusitado no Sistema Tributário Nacional."
(grifei)
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

Diante das bem traçadas linhas pela Conselheira Maria Helena C. Cardoso,
conclui-se facilmente ser indevida a alegação da Recorrente a respeito da revogação da multa
isolada, delineada no art. 9o da Lei no 10.426/2002, pela norma que lhe sobreveio, no caso, a MP
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
A mudança trazida no bojo da Lei no 11.488/2007 revelou-se em um mero ajuste
no dispositivo, para adequá-lo à nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, de onde aproveita,
fundamentalmente, os percentuais aplicáveis à multa por falta de retenção/recolhimento de
IRRF, os quais sequer sofreram alteração.
Na mesma linha de raciocínio acima expendida até o momento, elenco abaixo os
seguintes acórdãos proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA EXIGIDA DA
FONTE PAGADORA. CABIMENTO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, mas a fonte pagadora continua responsável pela multa
relativa à falta de sua retenção/recolhimento, prevista no art. 9o da Lei no
10.426/2002 e mantida pela Lei no 11.488/2007.
A cobrança da multa persiste mesmo diante da submissão dos
rendimentos pagos à tributação e do pagamento de multa de mora
relativa ao atraso do recolhimento. Não há que se falar, neste contexto,
em denúncia espontânea ou em aplicação retroativa de norma mais
benigna.
(Ac. no 9101-002.956 – 1a Turma, de 03/07/2017, Relator Cons. Rafael
Vidal de Araújo)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007, 2008, 2009
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta
de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de
2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos
tenham sido submetidos à tributação no ajuste. Nesta hipótese, não há
que se falar em retroatividade benéfica da Lei no. 11.488, de 2007.
JUROS DE MORA. COBRANÇA. CABIMENTO.
O débito para com a União (aqui abrangida a multa isolada decorrente
de não retenção de IRRF) é acrescido de juros de mora, seja qual for o
motivo determinante da falta. Os juros moratórios incidentes sobre os
créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal,
não integralmente adimplidos na data do seu vencimento, são calculados,
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

no período, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia Selic para títulos federais.
(Ac. no 9202-005.326 – 2a Turma, de 30/03/2017, Relator Cons. Heitor
de Souza Lima Júnior)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2002, 2003, 2004
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA. MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta
de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de
2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos
tenham sido submetidos à tributação no ajuste. Nesta hipótese, não há
que se falar em retroatividade benéfica da Lei no. 11.488, de 2007.
(Ac. no 9202-005.625 – 2a Turma, de 25/07/2017, Relator Cons. Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira)
Com relação à alegação de que não restaria provado nos autos a ocorrência de
fraude a justificar a qualificação da multa isolada, também não vejo como dar-lhe provimento. O
recurso voluntário repetiu os mesmos argumentos já trazidos quando da impugnação, não
dialogando com a decisão recorrida. Assim, me valerei do disposto no art. 57, § 3o, do
Regimento Interno do CARF para reproduzir excerto da decisão recorrida que trata
especificamente desta matéria, adotando seus fundamentos como minhas razões de decidir:
Tal informação, foi juntada ao Relatório Fiscal referente ao presente processo (Anexo I –
fls.119).
Como visto, foram relacionados os administradores da companhia que utilizaram
interpostas pessoas jurídicas e a remuneração anual auferida por meio das mesmas,
conforme demonstrativo e detalhados no Anexo II do Relatório Fiscal, cujos valores
foram extraídos da escrituração contábil digital da empresa, obtida no Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED.
O Relatório Fiscal constante do processo no 11030.721464/2013-45, relativo à
Contribuição Previdenciária, e demais documentos juntados naquele processo,
demonstram que a contribuinte se utilizou de interpostas pessoas jurídicas para remunerar
seus administradores.
No presente caso, como amplamente rechaçado no TVF, a remuneração pela fonte
pagadora, sobre a qual não foram apuradas as contribuições previdenciárias, constituem
rendimento tributável na fonte cujo imposto não foi apurado pela autuada, tendo em vista
a simulação de pagamento feito à pessoa jurídica, portanto, mediante fraude. Daí,
aplicável a multa qualificada.
Ressalte-se que a contribuinte teve ciência de todo o conteúdo dos atos da
fiscalização constantes daquele processo, tanto que alegou ter efetuado o pagamento das
contribuições ao INSS.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

Para corroborar os fundamentos adotados pela decisão acima, colacionamos
excerto do Relatório Fiscal, tomando o caso do Sr. Luiz Carlos de Lima, um dos diretores da
Recorrente para, a título exemplificativo, demonstrar as práticas adotadas pela empresa em
relação à forma de remuneração atribuída aos mesmos e que culminaram com a lavratura do auto
de infração:

Em relação ao Sr. Luiz Carlos de Lima o Relatório apontou, em apertadíssima
síntese, o seguinte:
1) Atuou como Diretor Superintendente de 2005 a 2010;
2) A tabela abaixo apresenta os valores de pró-labore devidos ao Sr. Luiz Carlos
de Lima:

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

3) Coincidentemente, o Sr. Luiz Carlos de Lima recebia a título de pró-labore o
valor do teto do salário de contribuição da previdência social. Com isso, não
havia prejuízo para ele quanto à futura aposentadoria e nem quanto ao FGTS,
pois como contribuinte individual, não há recolhimento ao FGTS;
4) Identificou-se na contabilidade da Recorrente, mais especificamente na conta
SERVIÇOS TÉCNICOS – PJ, lançamentos no ano de 2009 e 2010 no total de
R$2.127.574,88
em
benefício
da
pessoa
jurídica
BONDLESS
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, empresa da qual o Sr. Luiz Carlos
de Lima é sócio-administrador. Esses pagamentos eram feitos desde maio de
2005 (a BONDLESS foi criada em janeiro do mesmo ano);
5) De janeiro de 2009 a dezembro de 2010, a BONDLESS emite notas fiscais
sequenciais e presta serviços mensais exclusivamente à METASA. A empresa
BONDLESS não possuía empregados;
6) Intimada a apresentar os diagnósticos, consultas, pareceres ou outros
documentos emitidos pela empresa de consultoria, a Recorrente limitou-se a
responder que todas as orientações e pareceres foram/são prestados
verbalmente, inexistindo orientações e ou pareceres por escrito. Ainda,
intimada a relacionar o nome dos consultores que prestaram serviços e número
de horas trabalhadas por mês, limitou-se a responder que inexiste controle de
horas para os serviços prestados, sem relacionar os nomes dos consultores que
prestaram os serviços. Ou seja, inexiste documentação probante que revele a
execução dos serviços de consultoria e assessoria para os fins contratados;
7) Concluiu a Autoridade Fiscal, após a análise do contrato firmado entre a
METASA e a BONDLESS, que materialmente quem está sendo contratado e
firmando compromisso de prestação de serviço é o Sr. Luiz Carlos de Lima;
8) Na cláusula terceira do contrato, está determinado que é obrigação da
contratante inserir a contratada no Quadro de Seguro de Vida em Grupo da
Empresa, no valor de R$200.000,00, sendo as despesas suportadas pela
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

METASA. Conclui a Fiscalização que essa cláusula se refere à pessoa física do
Sr. Luiz Carlos de Lima, pois seria desarrazoado pensar em seguro de vida para
a pessoa jurídica BONDLESS;
9) Na cláusula quinta, estipula-se a contraprestação dos serviços contratados a ser
paga até o quinto dia útil do mês subsequente da contraprestação. O valor
equivale a R$30.363,00 mensalmente. Além disso, a contratada também
receberá anualmente, a título de remuneração pela contraprestação, valor
variável calculado no resultado obtido pela contratante, igual a 10% no global,
os quais serão rateados entre os membros da Diretoria Executiva, do lucro
líquido do exercício, demonstrando, claramente, que tal verba faz parte da
remuneração do Sr. Luiz Carlos de Lima e não à pessoa jurídica BONDLESS,
pois há referência expressa aos membros da diretoria integrada por ele;
10) No instrumento particular de distrato há referência a pagamentos efetuados
pela METASA a título de participação nos lucros de 2010 e plano de saúde, ou
seja, mais cláusulas aplicáveis tão somente a Luiz Carlos de Lima e não à
pessoa jurídica interposta BONDLESS;
11) Ainda, intimada a apresentar os lançamentos contábeis que compuseram a
remuneração do pessoal chave da administração, conforme folhas 22 das Notas
Explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31/12/2011, a
METASA apresentou os lançamentos das notas fiscais de prestação de serviços
emitidas pela BONDLESS;
Em relação aos fatos apontados acima, a Contribuinte não se manifestou, em
nenhum momento, no seu recurso voluntário. Como já dissemos, repetiu os argumentos já
expendidos quando da impugnação, sem dialogar com o acórdão recorrido, arguindo tão somente
que não haviam provas nos autos a confirmar as alegações postas pela Autoridade Fiscal em
outro processo. Entretanto, o Relatório Fiscal foi juntado aos presentes autos e faz parte
integrante do Auto de Infração. Tem fé pública, pois foi lavrado por Autoridade Administrativa.
Importante salientar que nenhum dos fatos elencados no Relatório Fiscal foram rebatidos pela
Recorrente. E tais fatos são suficientes para a manutenção da qualificação da multa aplicada,
haja vista a evidente utilização de interpostas pessoas (no caso, pessoas jurídicas) para burlar o
correto pagamento do imposto de renda e das contribuições sociais devidos aos dirigentes da
Recorrente.
Aliás, em relação às contribuições previdenciárias, exigidas no processo de no
11030.721464/2013-45, é incontroverso o fato de terem sido parceladas pela Recorrente, mais
um motivo (mas não o único), para a manutenção do lançamento e de sua qualificação. Abaixo
colacionei os valores lançados no referido processo, em montante muito superior aos devidos nos
presentes autos:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720352/2014-58

Também nesse Auto de Infração a multa de ofício foi exasperada, fixada em
150% por conta da fraude cometida. O sistema e-processo informa que o referido débito foi
totalmente quitado em 2017, aproveitando a Contribuinte os benefícios da Lei no 12.996/14 para
a sua liquidação.

Por derradeiro, em relação às arguições de que a multa exigida seria confiscatória,
aplica-se o disposto na Súmula CARF no 02, abaixo reproduzida, para não conhecer do
argumento da Recorrente.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte em que
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital